Tribunal: STF
Processo: AI 170775
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSOS EXCEPCIONAIS (RE E
RESP) - NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO - RECURSO ESPECIAL
NÃO  CONHECIDO PELO  STJ POR  AUSÊNCIA DESSE  REQUISITO - ALEGAÇÃO DE
RECUSA   DE  PRESTAÇÃO   JURISDICIONAL   -  INOCORRENCIA   -  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - AGRAVO IMPROVIDO.
         RECURSOS  EXCEPCIONAIS  -  NECESSIDADE  DE PREQUESTIONAMENTO
EXPLICITO.
         -   Os   recursos   de   natureza   excepcional   -  recurso
extraordinário  e recurso  especial -  reclamam,  para efeito  de sua
cognoscibilidade, a necessaria satisfação do requisito concernente ao
prequestionamento  explicito da matéria  de direito  que se inclui no
domínio tematico peculiar a cada uma dessas modalidades de impugnação
recursal.
          A   jurisprudência   do   Supremo   Tribunal   Federal    -
pronunciando-se  sobre   o  requisito   do  prequestionamento   -  ja
reconheceu  a  constitucionalidade  da  exigência  pertinente  a esse
especifico  pressuposto de  admissibilidade  dos recursos  de caráter
extraordinário (RTJ 144/658).
         EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SUA FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL.
         - A inexistência, no acórdão, de situação caracterizadora de
obscuridade,  contradição ou  omissão desautoriza  a interposição dos
embargos de declaração.
         Os  embargos de declaração  não se revelam cabiveis, quando,
utilizados  com a finalidade  de sustentarem a incorreção do acórdão,
objetivam  a propria desconstituição  do ato decisorio proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885 - RTJ 116/1106 - RTJ 118/714 - RTJ
134/1296.
         PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DECISÃO DESFAVORAVEL.
         -  As decisões emanadas de Tribunal inferior, que veiculam o
não-conhecimento  de recurso  por  ausência de  seus  pressupostos de
admissibilidade,  desde que  suficientemente motivadas, não importam,
só  por si, em recusa  de prestação jurisdicional e nem traduzem, por
isso  mesmo, violação  ao postulado  da inafastabilidade  do controle
judicial (CF, art. 5., XXXV).
         Decisão  emanada do  Poder Judiciario,  ainda que erronea ou
insatisfatoria,  não  deixa  de  configurar-se  -  embora  sujeita ao
sistema  de controle recursal  instituido pelo ordenamento positivo -
como  resposta do Estado-Juiz  a invocação da tutela jurisdicional do
Poder Público.